Tribunal: STF
Processo: ARE 1494205
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-01
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 7, p. 10):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC 35/2013. MUNICÍPIO DE CARUARU. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ELEVAÇÃO DE NÍVEL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Considerando que Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Pernambuco, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação nº 0000722-88.2018.8.17.2480, declarou inconstitucional a expressão "retroagindo os efeitos a data da decisão concessiva”, contida no art. 16, da LC 35/2013, bem como o seu respectivo parágrafo único, além da expressão “que terá efeitos apenas após a decisão concessiva”, contida no art. 1º, da LC 26/2010, dando, assim, interpretação conforme a constituição, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da isonomia, tem-se que os efeitos financeiros da progressão funcional por elevação de nível deve retroagir à data do requerimento administrativo. 



    2. A exigência legal para a progressão por nível de qualificação é justamente a obtenção do grau respectivo. Assim a aquisição do direito ao reenquadramento no plano de carreira aperfeiçoa-se no exato instante em que o servidor cumpre este requisito, seguido do necessário requerimento administrativo, devendo ser este o marco deflagrador dos efeitos financeiros decorrentes da ascensão na carreira. 



    3. Apelo provido. 



    4. Decisão unânime.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 29; 30, I; e 34, VII, a, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 8, p. 17):



    “A legislação que garante a progressão funcional à servidora é clara. Analisado o artigo 16 da LC 35/2013, já transcrito, verifica-se que a Lei Municipal conferiu à elevação de nível os efeitos ex nunc. Em outras palavras, os efeitos da decisão concessiva surtem deste momento à frente, não retroagindo à data do pleito administrativo, como pleiteia a recorrida. 



    Neste ponto, mais uma vez, não é demais lembrar o conceito do Princípio da Legalidade, esculpido no art. 37 da Constituição Federal, que serve para nortear os atos da Administração Pública, devendo, portanto, suas atuações serem única e exclusivamente pautadas em Lei, limitando assim o Administrador a agir nos estritos ditames legais. 



    Significa dizer, portanto, que a decisão procedente que ocasionou na elevação de nível profissional não pode retroagir à data do pedido administrativo, como quer a recorrida, de modo tal que, se assim procedesse a Administração Pública estaria incorrendo em gravíssima ilegalidade. 



    Agindo, portanto, em essencial conformidade com a lei, não pode a Administração Pública ser penalizada justamente por exercer o papel que lhe foi constitucionalmente confiado.”



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/PE inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 280 e 284 do STF (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 7, p. 6-9):



    “A controvérsia recursal visa saber se os efeitos financeiros da progressão funcional por elevação de nível são devidos apenas a partir da decisão concessiva ou a partir da efetivação de requerimento para sua obtenção junto à administração pública. 



    Pois bem. 



    Sabe-se que a Lei Complementar nº 035/2013, do Município de Caruaru, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira, desenvolvimento e remuneração dos profissionais da educação, em seu art. 16, parágrafo único, prevê o seguinte: 



    Art. 16. O servidor formalizará seu pedido de Progressão Vertical, instruindo-o com cópia autenticada do certificado de conclusão de curso ou diploma, sendo a análise de tais processos efetuada no prazo Máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da juntada da documentação necessária ao julgamento do feito, retroagindo os efeitos à data da decisão concessiva. 



    Parágrafo único. Sendo o julgamento do processo realizado fora do prazo estimado, os efeitos decisórios retroagirão à data limite de 120 dias. 



    Nesse cenário, considerando que na hipótese dos autos a aquisição do direito pela parte autora e, outrossim, a data do requerimento administrativo formulado por ela se deu em momento posterior (22.08.2014) à vigência da LC 035/2013, o município advoga a tese de que o dispositivo supratranscrito deve ser aplicado ao caso. 



    Ocorre que, o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Pernambuco, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação nº 0000722-88.2018.8.17.2480, declarou inconstitucional a expressão "retroagindo os efeitos a data da decisão concessiva”, contida no art. 16, da LC 35/2013, bem como o seu respectivo parágrafo único, além da expressão “que terá efeitos apenas após a decisão concessiva”, contida no art. 1º, da LC 26/2010, dando, assim, interpretação conforme a constituição, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da isonomia.



    (...)



    Nesse sentido, diante da inconstitucionalidade do art. 16, da LC 35/2013, bem como do seu respectivo parágrafo único, tenho que merece reparo a sentença prolatada pelo juízo de origem, posto que em dissonância com o entendimento do Órgão Especial desta E. Corte. 



    Veja-se que a exigência legal para a progressão por nível de qualificação é justamente a obtenção do grau respectivo. 



    Assim a aquisição do direito ao reenquadramento no plano de carreira aperfeiçoa-se no exato instante em que o servidor cumpre este requisito, seguido do necessário requerimento administrativo, devendo ser este o marco deflagrador dos efeitos financeiros decorrentes da ascensão na carreira. 



    Ora, não é por força de mero entendimento administrativo que se pode alterar o momento do nascimento de determinado direito, cuja origem repousa diretamente na lei. Se esta não elenca a decisão administrativa como mais um requisito ao reconhecimento do direito à progressão, irrazoável e contraditório, pois, condicionar seus efeitos financeiros à sua prolação. 



    Note-se que admitir a prorrogação dos efeitos financeiros da progressão em data outra que não a do requerimento administrativo (em que se pleiteia direito já adquirido) lança mão de uma arbitrariedade e total discricionariedade da Administração, sem pesar o primado da segurança jurídica, do princípio da confiança, da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o servidor ficaria absolutamente à mercê da benevolência do Administrador em analisar o seu pleito. 



    Além disso, dar guarida à norma ora em questão é olvidar, por completo, o princípio da isonomia, na medida em que a análise dos pedidos de diferentes servidores que se encontrem na mesma situação – com aquisição do direito e protocolamento do requerimento em igual data - poderia se dar em momentos distintos, de modo que os efeitos financeiros da progressão dependeriam da sorte de obtenção de uma decisão concessiva em momento mais exíguo.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito ao pagamento de verbas atrasadas, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PERMANÊNCIA. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 37, XIII, XIV, 40 § 2º, E 195, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. PROGRESSÃO HORIZONTAL E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279, 280 DO STF. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1.428.393-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBA SALARIAL. CUMULAÇÃO DE CARGOS. INCOMPATIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.348.567-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10.2.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. 4. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.883-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13.11.2015).



    Sobreleva ressaltar as seguintes decisões monocráticas do mesmo ente municipal quanto à contorvérsia: ARE 1.479.297, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 4.3.2024; ARE 1.442.845, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.10.2023.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente